Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Imperioso salientar que a palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, na maioria das vezes às escondidas, ostenta fundamental importância, notadamente na ausência de contraprova capaz de desmerecer o relato, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos.
3. Não há falar em violação ao direito à moradia decorrente de decisão judicial que determina medida protetiva de afastamento, mormente se não restou fixado limite de distanciamento, em decorrência de as partes residirem no mesmo lote. 3.1. Ainda que fixado limite de distanciamento, cumpre registrar que o ordenamento jurídico não comporta direito absoluto, mesmo em se tratando de direito e garantia fundamental de envergadura constitucional.
4. Restando evidenciado que o réu tinha ciência plena do deferimento das medidas protetivas, contudo, em frontal descumprimento de decisão judicial que vedava qualquer contato ou aproximação com a vítima, se aproximou da vítima e proferiu xingamentos contra ela em sua residência, configurado está o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória", como ocorre na hipótese dos autos.
6. No tocante ao valor arbitrado, a jurisprudência pátria, amparada no entendimento do Colendo STJ, tem adotado o critério bifásico para estipular os critérios de fixação do quantum reparatório, a título de danos morais; que considera dois elementos principais para realizar um arbitramento razoável, quais sejam: os precedentes em relação ao mesmo tema e as peculiaridades do caso concreto. 6.1. Também devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade.
7. Tratando-se de réu patrocinado pelo Núcleo de Prática Jurídica - comprovadamente hipossuficiente - a fixação de indenização, a título de danos morais, no valor de 1 salário-mínimo, mostra-se excessiva, impondo-se sua redução para R$ 300,00, sem prejuízo de a vítima requerer o complemento na esfera cível.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.